Tribunal: TJSP
Processo: 1003667-61.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato de compra e venda. Resilição unilateral pelo comprador. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmula no 1 deste E. Tribunal de Justiça. Retenção fixada em 20% do montante pago. Patamar que se compatibiliza com o percentual adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta 9a Câmara de Direito Privado. Base de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato de compra e venda. Resilição unilateral pelo comprador. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmula no 1 deste E. Tribunal de Justiça. Retenção fixada em 20% do montante pago. Patamar que se compatibiliza com o percentual adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta 9a Câmara de Direito Privado. Base de cálculo para a retenção que é o dos valores efetivamente pagos e não o valor do contrato. Juros de mora. Trânsito em julgado. Decisão prolatada nos autos do REsp. no 1.740.911/DF, julgado em sede de recurso repetitivo. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.